Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718323-76.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLENIA AMARA BRANQUINHO SANTOS RECORRIDO: ANDREIA CARLA DE MEDEIROS LINHARES MATOS DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de1o Grau. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, os contracheques da recorrente (ID 75872777, ID 75872778 e ID 75872779) do ano de 2025 apontam remuneração bruta de aproximadamente R$ 10.000,00 reais, e líquida acima de cinco salários mínimos, valor acima da média nacional. Para análise da concessão da gratuidade de justiça não se pode equiparar aquele que não possui renda suficiente para suportar as despesas do processo com o que comprometeu seus rendimentos com empréstimos e outras despesas, porque isso desvirtuaria a finalidade da norma, que é promover o acesso ao Poder Judiciário aos reconhecidamente pobres, que não é o caso da recorrente. Neste sentido: Acórdão 1397113, 0701539-22.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022; Acórdão 2035176, 0721882-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; Acórdão 1950886, 0702325-53.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.